Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732103-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI RICARDO RIBEIRO DE MORAES APELADO: EDUARDO REIS DA SILVA D E C I S Ã O O apelante réu, em seu recurso, pede a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. O apelante afirma apenas que reside no exterior e, para comprovação da sua hipossuficiência, anexou somente extratos bancários de conta do Brasil (IDs 74992532 a 74992534). Nesses extratos, não há qualquer movimentação que não seja resgate de aplicação financeira, pagamento de impostos e de cartão de crédito. Não há informações sobre sua ocupação no exterior ou rendimentos, mas há dados a respeito da aplicação financeira, existente no valor de R$ 9.051,36, em julho de 2025. Assim, a documentação acostada é insuficiente para comprovar o estado de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o benefício. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ad